Tribunal: TJDFT
Processo: 0733053-08.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0733053-08.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FRANCISCA GELSA PEREIRA RODRIGUES EMBARGADO: BANCO PAN S.A DESPACHO Chamo o feito à ordem. Verifica-se que a petição de ID 58264983 foi subscrita pelo advogado do réu, embora conste a autora como embargante. Na sequência foi proferido despacho para apresentação de contrarrazões, do qual o réu foi intimado. Evidente, portanto, o equívoco material cometido pelo advogado do réu que, por sua vez, induziu ao erro a Secretaria deste Juízo. Assim, retifique-se a autuação, a fim de que conste o Banco PAN como embargante e a Sra. Francisca como embargada. Em seguida, intime-se a embargada para apresentação de contrarrazões aos embargos em 5 (cinco) dias úteis. Brasília/DF, 13 de maio de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora